Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 50, §§ 1o e 2o, DO CC. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
2. Presentes os requisitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, assim como a formação de grupo econômico pelas empresas agravantes, correta a decisão agravada, que acolheu o referido incidente de modo a permitir que os bens patrimoniais destas sejam alcançados para satisfação da dívida perseguida.
3. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos.